Tribunal: CARF
Processo: 10660.722003/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722003/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAQUIM MARIANO DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, no valor de R$ 5.635,51, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, culminando com a apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.017,68 (fls. 6/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas às profissionais Liliane Negrão Serafim e
Tamara de Brito Mendonça, alegando que a prova documental produzida é contundente em
demonstrar a efetividade dos serviços prestados, os quais decorrem de orientação médica contida
no relatório apresentado à fiscalização, cujos pagamentos foram realizados em espécie, por meio
de saques bancários variados efetuados ao longo do ano-calendário, suficientes para realizar os
pagamentos de suas despesas pessoais e de seus dependentes. Reconhece o equívoco por ter
declarado despesas com nutricionista, promovendo o pagamento do imposto devido, conforme se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722003/2012-20
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

depreende dos comprovantes ora carreados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 32/38), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão, em 24/04/2017 (fls. 44), o contribuinte, em 09/05/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/52), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a prestação dos serviços contratados e os efetivos pagamentos, sendo certo que a
manutenção das glosas operadas importará em excesso de exação, em face da documentação
idônea apresentada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissionais Liliane Negrão
Serafim (R$ 4.000,00) e Tamara de Brito Mendonça (R$ 5.000,00), por falta de comprovação
do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar
a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos apresentados
no curso da ação fiscal, juntamente com outros eventualmente juntados na fase contenciosa,
cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada.
Conclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722003/2012-20

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os
documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original